Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone suas condutas ou as qualifiquem como prática abusiva.
3. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão permanecem inalteradas.
5. Recurso provido em parte.